Tribunal: TJMT
Processo: 0031120-30.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031120-30.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UILSON JOSE PEDROSO - CPF: 703.846.841-30 (APELANTE), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZES DE JESUS NUNES ROSA SANTIAGO - CPF: 452.901.211-53 (VÍTIMA), JUDITH BERNADETE NUNES ROSA - CPF: 205.803.631-04 (VÍTIMA), RONYE STEFFAN ROSA INDIO - CPF: 000.845.831-69 (VÍTIMA), ADEMAR PAIVA MACIEL - CPF: 361.527.301-04 (VÍTIMA), RAMON MONTEAGUDO LARAVIA - CPF: 095.548.328-00 (VÍTIMA), ROMARIO DA SILVA ABREU - CPF: 032.605.191-06 (VÍTIMA), FERNANDES LUIZ LEMES DE SOUZA - CPF: 691.716.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIOS TENTADOS, EM CONCURSO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DE UMA DAS PRETENSÕES RECURSAIS POR FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIMES DE ROUBO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADAS. REINCIDÊNCIA EVIDENCIADA. MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS. CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três tentativas de latrocínio, em concurso formal, conforme art. 157, §3º, última parte (antiga redação), c/c art. 14, II, e art. 70 do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a alegada ausência de justa causa para a persecução penal, (ii) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação do réu pelos crimes de latrocínio tentado, (iii) aferir a possibilidade de reconhecer a cooperação dolosamente distinta ou a participação de menor importância no caso concreto, (iv) constatar se o réu de fato é reincidente e portador de maus antecedentes, (v) analisar pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Se não houve por parte do magistrado sentenciante a imposição da indenização a que alude o art. 387, IV, do CPP, carece o recorrente de interesse recursal quanto à pretensão de exclusão ou minoração do
quantum
mínimo reparatório.

4. A denúncia se baseou em indícios válidos e suficientes para a propositura da ação penal, a inviabilizar o acolhimento da preliminar de ausência de justa causa, inclusive porque a questão se esvaiu ante a superveniência de sentença condenatória.

5. O reconhecimento positivo e as declarações prestadas pela vítima em juízo, de especial valia em crimes patrimoniais e corroboradas que estão por outros elementos de prova idôneos, mostram-se suficientes para atestar o envolvimento do apelante nos crimes de latrocínio tentado, não bastando a mera negativa de autoria por parte do réu, para suplantar a versão firme e coerente do ofendido.

6.

Deve ser refutada a tese de cooperação dolosamente distinta, com pedido de desclassificação da conduta para crime de roubo, pois,
in casu
,
ao se associar aos comparsas para a prática de roubo a mão armada, o apelante assumiu o risco de se produzir um resultado mais grave, ainda que não tenha sido o autor do disparo potencialmente fatal, uma vez que a possibilidade do evento morte consistiu em mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico e

emprego de violência real; tampouco havendo o que se falar em participação de menor importância, se a contribuição material do recorrente foi essencial e decisiva para o sucesso da empreitada ilícita.

7. A existência de condenações definitivas pretéritas aos fatos
sub judice
possibilita a aplicação da agravante da reincidência, ao passo que, havendo condenação distinta, por fato anterior aos crimes ora apurados, esta, por sua vez, presta-se a macular os antecedentes do agente, ainda que o respectivo trânsito em julgado tenha se aperfeiçoado posteriormente.

8. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

IV. Dispositivo e teses

9.

Recurso de apelação criminal conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
1.
“
Não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória”.
2.

“Configura-se o latrocínio tentado quando o agente, agindo em unidade de desígnios com o comparsa armado, imbuído do dolo de subtrair e de matar, ainda que na modalidade eventual, emprega violência letal contra a vítima, mesmo que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade e que não seja ele o autor direto dos disparos”.
3.
“A existência de condenação transitada em julgado anteriormente aos crimes
sub judice
justifica o reconhecimento da agravante da reincidência”.
4.
“É possível a consideração de condenação por crime anterior aos fatos em julgamento como maus antecedentes, ainda que o respectivo trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente aos delitos ora apurados”.
5.
“O sobrestamento quinquenal do pagamento das custas processuais deve ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º; art. 14, II; art. 70, art. 29, §§1.º e 2.º, art. 61, I; CPP, art. 386, VII, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 113049, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.09.2013; STJ, AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15.03.2017; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: UILSON JOSÉ PEDROSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
UILSON JOSÉ PEDROSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0031120-30.2015.8.11.0042, em que foi
condenado
à pena de
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
09 (nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática por três vezes, em concurso formal, do crime de
latrocínio tentado
, tipificado no art. 157, §3.º,
in fine
(antiga redação), c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 228176434, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a ausência de justa causa
para a persecução penal. No mérito, busca a
absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso IV, V ou VII, do CPP, alegando que as provas são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, deduz tese de
cooperação dolosamente distinta
, argumentando que não agiu com
animus necandi
e que visava participar apenas da subtração ilícita, de modo que o excesso praticado pelos corréus não se comunicaria a ele, o que levaria à
desclassificação de sua conduta para o delito de roubo simples
, nos moldes do art. 29, §2.º, do Código Penal.

Em arremate, vindica o reconhecimento da minorante da
participação de menor importância
(art. 29, §1.º, CP); o decote da agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP); a fixação da
pena-base no mínimo legal
; a isenção das
custas processuais
; e a exclusão do valor imposto a título de
reparação pelos danos causados às vítimas
(art. 387, IV, CPP).
Por fim,
prequestiona

a matéria controversa ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 228176437, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231336177, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, urge frisar que o recurso de apelação
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois o pedido de exclusão do valor mínimo indenizatório fixado em favor das vítimas, a título de reparação pelos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), esbarra na
ausência de interesse recursal
, haja vista que, na sentença reprochada, o juízo
a quo
sequer condenou o recorrente ao pagamento de reparação mínima indenizatória
.

A propósito, o MM. Magistrado
a quo
consignou expressamente no édito recorrido que
“DEIXO DE CONDENAR o acusado nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
, em razão da ausência de provas técnicas capazes de sustentar as alegações dos prejuízos alegados. Outrossim, ressalte-se que nada impede que a vítima postule o ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível”
. (ID 228176416 - Pág. 12) – Negritei.

Ante o exposto,
especificamente quanto ao pedido de exclusão ou minoração do valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP),
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
UILSON JOSÉ PEDROSO
,
por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo acusado.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a i. defesa suscita, preliminarmente,
ausência de justa causa para a persecução penal
, sob o argumento de que não haveria elementos nos autos capazes de evidenciar que o apelante seja autor ou partícipe dos crimes
sub judice
.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque, perscrutando os autos, depreende-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
se lastreou sobre idôneos elementos informativos angariados ao inquérito no curso das investigações, dentre os quais o
reconhecimento positivo realizado pelas vítimas em face dos denunciados e o conteúdo dos próprios interrogatórios extrajudiciais
, elementos que certamente se prestam a subsidiar a instauração da ação penal.

Ademais, como é cediço,
“Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação”
. (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020) – Negritei.

A duas
, porque, após o recebimento da denúncia por parte do juízo
a quo
, deflagrou-se a fase instrutória, com a colheita de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, culminando na
superveniência de sentença penal condenatória
, na qual foi reconhecida, ao menos provisoriamente, a existência de provas suficientes nos autos para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do recorrente pelos crimes de latrocínio tentado, o que, por corolário lógico,
torna superada a alegação de falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“3.
A superveniência de sentença penal condenatória fragiliza a discussão sobre

a inépcia da denúncia ou

a ausência de justa causa
, visto que
foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando superada a alegação
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019) – Destaquei.

“IV -
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de

inépcia da denúncia ou

ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
”
. (AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021) – Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal,
não há se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando há prolação de sentença penal condenatória
”
. (N.U 0000866-57.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) – Destaquei.

Se não bastasse, a questão preliminar, nos moldes em que foi levantada pela i. defesa,
confunde-se demasiadamente com o mérito recursal
, de modo que a alegação defensiva de fragilidade dos elementos incriminatórios deve ser analisada sob o viés do pedido de absolvição por falta de provas, durante a análise meritória.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 02/10/2014, por volta das 20h30min, no interior da residência de uma das vítimas, situada no bairro CPA III, em Cuiabá, o apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
, vulgo
“Truta”
, juntamente com os corréus
Marcel Souza Abe
, vulgo
“Japão”
,
Fernandes Luiz Lemes de Souza
e
Renan Ferreira da Silva
, todos em unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça exercidas através de socos, chutes e emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) pistola municiada, calibre .40, da marca Taurus, pertencente à Polícia Militar e acautelada ao ofendido
Ronye Steffan Rosa Índio
; além da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; 02 (dois) netbooks; 04 (quatro) notebooks; 01 (um) tablet; 01 (um) HD externo; 02 (duas) câmeras fotográficas; 01 (um) anel de ouro; perfumes; mochilas; e 07 (sete) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas
Ronye Steffan
,
Judith Bernadete Nunes Rosa
,
Izes Jesus Nunes Rosa
,
Ademar Paiva Maciel
,
Ramon Monteagudo Laravia
e
Romário Silva Abreu
, sendo que a violência empregada culminou em disparos de arma de fogo, que atingiram o ofendido
Ronye Steffan
.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente e os codenunciados invadiram a residência onde estavam as vítimas, renderam os presentes e passaram a subtrair a
res furtivae
, sendo que, durante a empreitada delitiva, descobriram que o ofendido
Ronye Steffan
era policial militar, razão pela qual o corréu
Marcel
, vulgo
“Japão”
, desferiu contra ele um disparo de arma de fogo, no intuito de atingir a sua cabeça, ou seja, com intenção inequívoca de matar para roubar, no entanto, a vítima conseguiu se esquivar e restou alvejada em outra parte do corpo.

Ainda de acordo com o
Parquet
, imbuídos com a certeza de que haviam ceifado a vida da vítima
Ronye Steffan
, o apelante
UILSON
e os codenunciados
Marcel
e
Renan
evadiram-se do local, levando com eles os bens subtraídos, e ingressaram no veículo de fuga, que era conduzido pelo corréu
Fernandes
, ao passo que o ofendido
Ronye
foi socorrido e levado ao pronto atendimento hospitalar, onde recebeu os cuidados médicos necessários, de modo que o delito de latrocínio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Diante destes fatos, os acusados foram denunciados, sendo que o ora apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
, inicialmente, não foi localizado para citação pessoal (ID 228179169 - Pág. 191 e ID

228179170 - Pág. 86) e tampouco respondeu à citação por edital (ID 228179170 - Pág. 123), motivo por que, em
22/09/2015
, o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos, no que lhe referem (ID 228179170 - Pág. 161), desmembrando-se o feito (ID 228179171 - Pág. 266/267).

Após a localização do recorrente, em
25/10/2017
(ID 228179171 - Pág. 269/272), sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação da sentença, que o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 157, §3.º, última parte (antiga redação), c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar também que, no bojo do processo principal (
Ação Penal n.º 3706-57.2015.811.0042)
, o codenunciado
Renan Ferreira da Silva
foi absolvido sumariamente, por ilegitimidade passiva
ad causam
(confusão decorrente de homonímia com o menor infrator que concorreu para o ilícito), por força da decisão de ID 228179170 - Pág. 125/128; enquanto os corréus
Marcel Souza Abe
, vulgo
“Japão”
, e
Fernandes Luiz Lemes de Souza
restaram
condenados
pelos mesmos fatos
sub judice
, em édito já abarcado pelo trânsito em julgado, em
06/06/2017
,
ex vi
do
Recurso de Apelação n.º 171738/2016
, de minha Relatoria (ID 228179171 - Pág. 257).

Por oportuno, pontue-se ainda que, diante da recusa por parte da i. defesa técnica do apelante (ID 228176280), a prova oral produzida na ação penal originária não foi aproveitada neste feito desmembrado (ID 228176284), razão pela qual o presente processo foi instruído de maneira autônoma, ouvindo-se em juízo 02 (duas) vítimas e 01 (um) informante, e interrogado o recorrente (ID 228176413).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Como se sabe,
o latrocínio é um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Neste contexto, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
exige-se que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.º 610 da Súmula do STF
,
“H
á crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”
– sublinhei.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem (dolo direto) ou assume o risco de ceifá-la (dolo eventual),
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e também o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, não tenha atingido o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se, durante a subtração, ele possuía ou não o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 228179169 - Pág. 53/59, Pág. 60/61 e Pág. 69/71); do auto de apreensão (ID 228179169 - Pág. 79); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda a respeito da
ocorrência material do delito
, embora a vítima do disparo de arma de fogo não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, reitere-se que, para a caracterização da tentativa de latrocínio,
basta que os autores, no decorrer do roubo, tenham agido com o desígnio, direto ou eventual, de matar a vítima
, exatamente como ocorreu
in casu
, independentemente da natureza das lesões acarretadas ao ofendido.

Sobre o tema, orientam as Cortes Superiores:

“1.
O crime
latrocínio, na modalidade tentada
, para a sua configuração,
prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima
, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
”
. (STF – HC 113049, Rel.: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 09/09/2013)

“1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que
o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando,
independente da natureza das lesões sofridas pela(s) vítima(s)
, há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
”
. (STJ – AgRg no REsp n. 1.657.966/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017)

No que tange à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
no evento ilícito, impondo-se, pois, ratificar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao ser ouvido na fase de inquérito, no dia
30/10/2014
, menos de um mês após o episódio delitivo, o codenunciado
Fernandes Luiz Lemes de Souza
, sugeriu o envolvimento do ora apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
na prática criminosa, ao afirmar que o conduziu, juntamente com os demais denunciados, até as proximidades do
locus delicti
e que, ao buscar os comparsas, estes apresentavam atitude suspeita e trariam com eles a
res furtivae
(ID 228179169 - Pág. 76/78).

No mesmo sentido, consta ainda Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo, em que, ao formalizar o reconhecimento do comparsa, o codenunciado
Fernandes Luiz Lemes de Souza

“RECONHECE respectivamente a fotografia de WILSON JOSÉ PEDROSO, VULGO TRUTA como sendo um dos autores do latrocínio tentado”
. (ID 228179169 - Pág. 84).

Outrossim, perante a autoridade policial, o codenunciado
Marcel Souza Abe
, vulgo
“Japão”
, além de confessar o próprio envolvimento nos latrocínios
sub judice
, implicou também o ora recorrente
UILSON JOSÉ PEDROSO
, vulgo
“Truta”
, na empreitada delitiva, consoante se extrai dos seguintes trechos de sua inquirição na delegacia:

“Indagado,
inicialmente, do crime de LATROCINIO TENTADO ocorrido na data de 02/10/2014 (...) praticado em desfavor de RONYE STEFFAN ROSA INDIO e outras vítimas disse que: CONFESSA sua participação no referido crime
, sendo que
na ocasião estava em companhia de
RENAN, ‘
TRUTA’
e ‘FERNANDES’. Que
no dia do crime sairam com a finalidade de praticar roubos e foram em direção ao bairro CPA. Que estavam no carro de FERNANDES, o qual ficou na função de ‘piloto’. Que observaram uma casa que poderia ter muitos objetos de valor e então decidiram roubar no local, Que todos,
com exceção de FERNANDES, entraram na residência e começaram a pegar todos os objetos que puderam
. Que se recorda que
levaram cinco notebooks, aproximadamente R$5.000,00 (cinco mll reais), uma pistola,40, uma aliança, câmeras fotograficas entre outros objetos que não se recorda.
Que foi
o interrogando que abordou as vítimas com uma arma de fogo (revolver calibre ‘38’), Que durante o roubo o interrogado, que estava com a arma de fogo em punho, efetuou um ‘disparo acidental’
não sendo sua intenção atingir a vítima. Que não sabia que a casa que estavam praticando o roubo era de propriedade de um Policial Militar. Que não efetuou o disparo em direção a vitima com a intenção de matar, sendo que o disparo foi acidental.
Que durante a divisão de bens o Interrogado ficou com a pistola roubada e o restante dos bens foram divididos entre seus comparsas
”.
(ID 228179169 - Pág. 210/211) – Grifei.

Igualmente, ao ser ouvido na etapa extrajudicial, a vítima
Ronye Steffan Rosa Índio
asseverou que estava na residência de sua genitora, na companhia de familiares e de alguns amigos, quando 03 (três) indivíduos armados com revólver de calibre .38 invadiram o domicílio e renderam os presentes mediante agressões físicas e ameaças de morte, após o que passaram a subtrair objetos do domicílio, como notebooks, celulares, tablets, joias e dinheiro em espécie, sendo que, em determinando momento, os agentes ingressaram no quarto do ofendido e viram o seu fardamento da Polícia Militar, motivo pelo qual deferiram socos e pontapés no rosto e na cabeça do declarante, chegando a cortar seu supercílio, tudo isso enquanto exigiam que ele lhes repassasse seu armamento funcional (ID

228179169 - Pág. 98).

Ronye
asseverou também que, durante o evento ilícito, um dos agressores efetuou disparo de arma de fogo na direção da sua cabeça e que chegou a ser efetivamente alvejado, embora não na aludida região vital.

A respeito da autoria delitiva, a vítima
Ronye reconheceu expressamente o ora apelante UILSON JOSÉ PEDROSO como um dos coautores do crime
, consoante se extrai do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa Positivo (ID

228179169 - Pág. 114) e das próprias declarações extrajudiciais do ofendido,
in verbis
:

“QUE mostrada a fotografia
de MARCEL SOUZA ABE (vulgo JAPÃO), (...) e
WILSON JOSÉ PEDROSO (vulgo TRUTA) o declarante reconheceu como sendo as pessoas que praticaram o roubo em sua residência
, sendo que o JAPÃO foi a pessoa que anunciou o assalto, lhe agrediu e efetuou o disparo de arma de fogo com a intenção de matar, inclusive a todo momento este estava ao celular conversando com o condutor de um veículo que já estava aguardando na frente da residência, sendo que era possível ouvir JAPÃO dizendo ‘vem que tem várias televisões’ (...);
o TRUTA era a pessoa que ficava vigiando toda a ação
. (...)”
. (ID 228179169 - Pág. 98 e 111).

Em juízo
, por ocasião da audiência por videoconferência, a vítima
Ronye Steffan Rosa Índio
confirmou
e
reproduziu
o reconhecimento do ora recorrente
e narrou mais detalhadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva.

A propósito, o ofendido declarou que, após invadirem a residência, o apelante e mais dois comparsas, armados, renderam o declarante, sua genitora, sua tia, dois funcionários e um amigo, antes de começarem a recolher a
res furtivae
, sendo que, em dado momento, os infratores acharam uma farda da PMMT na casa e desconfiaram que o depoente e seu amigo fossem policiais militares, conjuntura em que tentaram insistentemente extrair tal informação das pessoas presentes, assim como exigiam a entrega de eventuais armas de fogo.

Ronye
prosseguiu relatando que as vítimas conseguiram inventar uma estória “de cobertura”, sustentando que o namorado da tia do ofendido era o policial, mas, ainda assim, o corréu
Marcelo Souza Abe
, vulgo
“Japão”
, prosseguiu dizendo que, se descobrisse que um deles era o verdadeiro PM, iria matá-los.

Outrossim, o ofendido disse que os agentes o obrigaram a deitar no chão e agiam com intensa violência, mantendo os reféns sob a mira de arma de fogo, ao ponto de apontar o revólver para a cabeça da genitora do declarante e segurar o gatilho.

A vítima acrescentou que, depois que os agentes já haviam recolhido todos os bens, sem que
Ronye
esboçasse qualquer reação e enquanto ele ainda estava deitado, o vulgo
“Japão”
ordenou que ele levantasse o rosto, olhasse na direção do agressor e efetuou um disparo intencional contra a sua cabeça, que só não acertou a região vital por circunstâncias alheias à vontade do atirador, alvejando o ofendido no braço.

Sobre o envolvimento do recorrente
UILSON JOSÉ PEDROSO
, a vítima
Ronye
confirmou
que ele se encontrava na cena do crime e que, em
unidade de desígnios
com o corréu
“Japão”
e com o adolescente
Renan
,
concorreu para a infração penal, incumbindo-se de recolher os bens das vítimas que estavam na casa
, à medida que a violência era exercida pelo corréu.

A respeito do
número de vítimas
,
Ronye
esclareceu que estavam em
pelo menos seis pessoas no
locus delicti
e que todos os presentes foram rendidos e tiveram bens subtraídos, complementando os agentes exerceram violência não só contra o declarante e contra sua genitora, mas também contra um amigo do depoente que se encontrava na casa, o qual foi alvo de agressões físicas, porque os agentes também pensaram que ele fosse policial.

Por fim, o ofendido deu conta do liame subjetivo que revestiu a conduta do ora apelante em relação aos seus comparsas, ao narrar que,
enquanto ele exercia a tarefa que lhe incumbia, isto é, recolhia os bens que seriam subtraídos,

UILSON ouvia o corréu Marcel bradar que mataria as vítimas, se descobrisse que eram policiais
.

À guisa de contextualização, por serem de inteira pertinência, transcrevo trechos da oitiva judicial da vítima
Ronye Steffan Rosa Índio
,
in verbis
:

“MP: Foi esse cidadão ali, o UILSON, que era um dos bandidos?

Vítima:
Sim
.
Era o UILSON, vulgo ‘Truta’
, o Marcel Souza Abe e tinha um menor envolvido também na tentativa de latrocínio. (...). Foi o ‘Japão’ que deu o tiro.

MP: Você estava deitado quando ele deu o tiro?

Vítima: Sim.

MP: E o senhor sabe por que que ele deu o tiro? O senhor reagiu?

Vítima: Não. Sem reação nenhuma. Ele tinha pego os pertences e, no final, já para ir embora, ele disparou.

MP: Ele disparou porque ele também queria saber quem era o policial?

Vítima: Exatamente. (...). Ele queria, a gente conseguiu uma ‘estória-cobertura’, né, falando que era o namorado da minha tia, que era policial ali (...).

MP: Vocês fizeram a ‘estória-cobertura’,
mas ele desconfiava, ficou muito em cima do senhor, desconfiava que o senhor era o policial?

Vítima: Ficou, ficou em cima de mim e de um amigo meu também, né, e achava que nós dois éramos policiais.

MP: Ele dizia que iria matar o policial?

Vítima:
Dizia
.

Dizia que iria matar, que se descobrisse iria matar, queria arma
, queria todos. Aí, nisso,
depois disso aí, ele pediu para deitar, né, ameaçando a minha mãe com arma na cabeça, inclusive engatilhando a arma e disparando, segurando o gatilho, e pediu para mim deitar
. Nisso, que eu deitei,
ele pisou na minha cabeça, onde teve um corte na cabeça
. E,
deitado, no final, depois de recolhidos todos os pertences, ele deu um tiro. Em direção à cabeça, intencional. Pediu para mim levantar a cabeça e olhar para ele
.
Foi um tiro, por Deus mesmo, acho que, no movimento dele atirar e tentar correr e já sair, essa manobra acho que desviou, mas passou muito perto. Bateu no guarda-roupa e entrou no meu braço
. Atirou, virou e correu, exatamente.

MP: E lá na delegacia, o senhor reconheceu o
UILSON
aqui como partícipe? (...).

Vítima:
Ele estava
.
Entraram ele, os três nos renderam
.

MP: Deixa eu perguntar para o senhor,
o senhor confirma o reconhecimento do UILSON? É ele?

Vítima:
Sim, confirmo
.
Confirmo
.

MP: É essa pessoa que o senhor reconheceu na delegacia por foto?

Vítima:
Exatamente
.
Ele não está muito diferente da época, só a barba mesmo.
Mas sem dúvidas
.

MP: Tinha quantas pessoas lá?

Vítima: Estávamos eu, minha tia, dois funcionários, minha mãe, estávamos em sete pessoas. (...). Fui o primeiro a ser rendido, na porta, inclusive quem me rendeu foi o Marcel. (...).

MP: Tinha seis pessoas lá, cada uma dessas seis teve coisas subtraídas?

Vítima: Teve. Todos, todos.

MP: E todos foram ameaçados com o armamento, com a arma de fogo?

Vítima: Todos foram ameaçados.
(...).

MP: Em algum momento o ‘Japão’ falou ‘vou matar o policial, que eu souber aqui que é policial’?

Vítima: Falou.
Inclusive,
ele achou que era um outro amigo que estava lá e, nesse momento começou a desferir chutes, começou a bater nesse amigo meu, achando que ele era. E, depois, ele voltou para mim, achando que eu era o policial. Isso ocorreu depois que ele achou o nosso fardamento, meu fardamento
. (...). Não foi ele
[
UILSON
]
que atirou, só participou, né.

Juiz:

Ronye
, o
UILSON
,
que está aqui presente, ele fazia o que exatamente? Ele recolhia as coisas subtraídas?

Vítima:
Isso
. Eles estavam
procurando pertences, joias, dinheiro, recolhendo, ele e o outro
, que na época era menor.
(...).

Juiz: Ele dirigiu a palavra a alguma das vítimas o UILSON?

Vítima: (...)
a única coisa que eu me lembro, pediu para ficar calado, deitar no chão

e pronto.

Juiz:
Mas ele via a turma lá falando que ia matar polícia? Ele estava meio perto?

Vítima:
Estava, estava sim
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

228176412) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, o relato do ofendido
Ronye Steffan Rosa Índio
, além de consentâneo com o conteúdo dos interrogatórios extrajudiciais dos corréus
Fernandes Luiz Lemes de Souza
e
Marcel Souza Abe
, vai ao encontro ainda da narrativa prestada
em juízo
pela ofendida
Izes de Jesus Nunes Rosa
, a qual, embora não tenha sido capaz de reconhecer o ora recorrente,
corroborou
in totum
a dinâmica delitiva descrita por Ronye
, seja no que tange à pluralidade de vítimas e de patrimônios distintos subtraídos, seja no que concerne ao número de 03 (três) infratores que invadiram a casa, enquanto o quarto elemento aguardava no carro, e quanto à identificação do corréu
Marcel Abe
, vulgo
“Japão”
,

como o mais agressivo dos malfeitores.

Em juízo, a vítima
Izes
confirmou ainda que, após localizar os petrechos policiais da vítima
Ronye
,
os executores do crime escalaram sua intenção delitiva, extrapolando-a de simples dolo de roubar
, e passaram a indagar quem era o policial que residia na casa, contexto em que um deles chegou a
disparar a arma de fogo contra Ronye
, apenas não conseguindo matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos colocados por
Izes
sob o crivo do contraditório judicial,
“(...) ficou totalmente descontrolado, porque,
até então, não sabia que o Ronye era policial, só que ele encontrou no quarto o coldre e o colete da Polícia. Ele veio bem mais alterado, já querendo saber quem era o policial. Já veio e ele disparou. Só não acertou totalmente o meu sobrinho, porque ele ricocheteou no guarda-roupa e passou de raspão no cotovelo dele
. (...). Bem antes, ele deu uma pisada na cabeça do meu sobrinho, que ele chegou a cortar o supercílio, ele levou seis pontos no supercílio”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 228176412) – Grifei.

Frise-se que a vítima
Izes de Jesus
jamais negou que o recorrente
UILSON
tenha concorrido para o crime que a vitimou, limitando-se a destacar que
não o reconheceu na delegacia, porque ele ainda não havia sido preso quando ela se dirigiu à unidade policial para reconhecer o corréu

Marcel
, ao passo que, na audiência instrutória,
já não possuía condições de identificá-lo como um dos seus algozes, em virtude do extenso lapso temporal transcorrido
, o que é perfeitamente compreensível, dado o elastério de quase
10 (dez) anos entre os fatos (02/10/2014) e a oitiva judicial da ofendida (24/04/2024)
.

Por outro lado,
Izes
verbalizou expressamente à autoridade judiciária que seu
sobrinho Ronye, por ter olhado mais para os infratores, teria melhores condições para reconhecer o réu – como, de fato, aconteceu
.

De acordo com
Izes
,
“O meu sobrinho foi intimado (...) ele também estava presente no dia, era também uma das vítimas, e ele era uma das pessoas que mais, vamos dizer assim, encarava os caras. (...). Era mais ele e a minha irmã. Eu também encarei, mas bem menos”
. (
Mídia audiovisual armazenada no ID

228176412).

Deste modo, a meu ver, o depoimento judicial da vítima
Izes de Jesus
presta-se plenamente a conferir o respaldo necessário às declarações do ofendido
Ronye Steffan
, o qual ainda se coaduna com as inquirições extrajudiciais dos corréus.

Em outra vertente, embora a defesa tenha arrolado para ser ouvido em juízo o corréu da ação penal originária,
Marcel Souza Abe
, vulgo
“Japão”
, e este tenha tentado eximir o apelante
UILSON
de responsabilidade penal, sustentando em audiência que o recorrente não concorreu para o crime, a meu ver, tal particularidade não basta para suplantar a narrativa e firme e coesa da vítima
Ronye Steffan Rosa Índio
.

A uma
, porque
Marcel
foi ouvido nesta ação penal na condição de informante, portanto, dispensado do compromisso de dizer a verdade.

A duas
, porque, ao contrário da vítima
Ronye
, que se manteve unívoco no seu reconhecimento e na sua versão dos fatos em todas as oportunidades nas quais foi ouvido, o informante
Marcel Abe
mostrou-se incongruente e contraditório neste processo desmembrado, ao tentar isentar o apelante
UILSON
do crime, na medida em que, nas outras oportunidades em que foi inquirido,
Marcel
foi explícito ao relatar que
UILSON acompanhou-o até a cena dos latrocínios e concorreu ativamente para os crimes
– o que afirmou tanto na fase de inquérito, quanto na instrução da ação penal principal (N.U. 0003706-

57.2015.8.11.0042).

Diante desse cenário, em que pese a negativa de autoria do apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas angariadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento do apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
nos delitos que lhe são atribuídos, não havendo assim o que se falar em absolvição por falta de provas.

Por fim, pontue-se que, embora o apelante
UILSON
não tenha sido o autor direto do disparo de arma de fogo no interior do cômodo altamente habitado e que alvejou a vítima
Ronye
, os interrogatórios extrajudiciais dos corréus e as declarações judiciais das vítimas deixam claro que, em
unidade de desígnios com o atirador
e enquanto executava a tarefa que lhe incumbia (recolhimento da
res furtivae
), o recorrente
concorreu ativamente para o crime e auxiliou materialmente no sucesso da empreitada
, devendo, portanto, ser considerado coautor do delito.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação
, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.
Ou seja,
aquele

que
controla a prática delitiva,

ou pelo

menos
contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo
intelectual
,
ainda que não praticando o núcleo da figura típica
”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Destaquei.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo, com base na tese de Cooperação Dolosamente Distinta, subsidiado pelo pleito de reconhecimento da Participação de Menor Importância
(art. 29, §§1.º e 2.º, do Código Penal):

Subsidiariamente, o apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
busca a desclassificação da conduta para delitos de roubos, alegando que, ao concorrer para a empreitada ilícita, visava tão somente perpetrar as subtrações ilícitas e jamais agiu com
animus necandi
(dolo de matar), de modo que não poderia ser objetivamente responsabilizado pelo excesso praticado pelo corréu, devendo assim ser punido apenas pela infração menos gravosa que intencionava consumar, nos moldes do art. 29, §2.º, do Código Penal, que positiva o instituto da Cooperação Dolosamente Distinta.

Cumulativamente, buscar ainda o reconhecimento da Participação de Menor Importância (art. 29, §1.º, CP).

Novamente,
sem razão a defesa
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista
(
art. 29,
caput
), temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada.

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta

(
art. 29, §2.º
),
que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais comparsas, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado e incorrem em excessos não desejados por aquele primeiro infrator, devendo ser aplicada, para este, tão somente a pena do ilícito que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva,
em especial atenção ao elemento volitivo e à intenção do agente
.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento do apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
nos latrocínios tentados
não
se amolda aos casos de participação de menor importância ou de cooperação dolosamente distinta, e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas
Ronye Steffan Rosa Índio
e
Izes de Jesus Nunes Rosa
foram unívocos no sentido de que os 03 (três) agentes que invadiram a residência, isto é, o codenunciado
Marcel Souza Abe
, o menor
Renan Ferreira
e o ora apelante
UILSON
, concorreram ativamente para a prática da infração penal.

Ademais, perante a autoridade judiciária, o ofendido
Ronye
acrescentou que, embora o corréu
Marcel
, vulgo
“Japão”
, fosse o responsável por exercer a violência propriamente dita contra os reféns e tenha sido o autor do disparo de arma de fogo no cômodo altamente habitado, que inclusive alvejou
Ronye
no braço, o apelante
UILSON
, por sua vez, realizava a tarefa que lhe incumbia no plano criminoso, isto é, revirava o domicílio à caça da
res furtivae
e recolhia os bens que seriam subtraídos.

Outrossim,
Rony
confirmou em juízo que, enquanto efetivava a subtração dos bens,
UILSON
encontrava-se próximo e ouvia o corréu
Marcel
, com arma de fogo em punho, bradar que ceifaria a vida das vítima se descobrisse que alguém ali era policial, o que demonstra que,
se inicialmente o recorrente estava imbuído com mero dolo de roubo, a sua intenção delitiva escalou no curso da empreitada
e
ele, no mínimo,
assumiu o risco
de produzir o resultado mais gravoso e de ceifar a vida dos ofendidos
.

Isto porque,
UILSON
prosseguiu no empreendimento criminoso juntamente com os comparsas e continuou a executar a tarefa do qual estava encarregado, mesmo após descobrirem que uma das vítimas poderia ser policial militar e mesmo depois de presenciar a exaltação do corréu
Marcel
, que passou a ameaçar de morte os ofendidos presentes, a agredir fisicamente com socos e pontapés as vítimas
Ronye
e seu amigo, a manter a arma de fogo apontada para a cabeça da mãe da vítima
Ronye
(vítima
Judith
– já falecida) enquanto segurava o gatilho e até mesmo a efetuar disparo contra
Ronye
, alvejando-o com projétil no braço.

Se não bastasse, após a ocorrência dos latrocínios tentados,
UILSON
empreendeu fuga com os comparsas e participou do rateio da
res furtivae
, conforme elucidou o codenunciado
Marcel
perante a autoridade policial.

Todas essas particularidades, analisadas de maneira concatenada, demonstram que o réu
UILSON
não só previu a possibilidade do resultado morte; mais do que isso, aceitou-o e assumiu o risco do desfecho mais gravoso,
não havendo assim o que se falar em ausência de
animus necandi
na conduta, ainda que na modalidade eventual
.

Sobre a possibilidade de se aferir o dolo na conduta com base nas peculiaridades do
modus operandi
e no comportamento do agente antes, durante e depois do crime, o e. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Some-se a isso o fundamento aventado na r. sentença, de acordo com a qual, embora tenha alterado diametralmente a sua versão dos fatos quando foi ouvido nesta ação penal desmembrada, o corréu
Marcel
, vulgo
“Japão”
,

apresentou outra narrativa na ação penal originária, na qual esclareceu que o ora apelante
UILSON
foi quem lhe repassou a arma de fogo
e
quem idealizou a empreitada delitiva
,
in verbis
:

“Japão (MARCEL SOUZA ABE), apesar de ter dito diferente perante esse magistrado, em seu depoimento no inquérito policial perante o Delegado de Polícia (id. 41464524), bem como perante o Juiz des. Lídio (id. 147987076), antes dos autos serem desmembrados, confirmou a participação do réu Uilson no crime. Em interrogatório perante o delegado e
perante o Juiz des. Lídio, Japão admitiu a prática do crime juntamente com Uilson e Renan, identificando Uilson como ‘Truta’. Segundo Japão, Truta possuía um revólver e foi o idealizador do crime, coordenando e convidando os demais para o roubo
”
. (Trechos da sentença recorrida – ID 228176416 - Pág. 5) – Negritei.

Nesse contexto, é evidente que o caso em apreço
não cuida de cooperação dolosamente distinta
, pois a
jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que,
aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo a mão armada, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal,
uma vez que
o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com artefatos letais, por executores exaltados que já perpetravam violência contra os ofendidos
, assim como ocorreu
in casu
.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente e.
STF
:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal

ou que sua participação se revele de menor importância
”
.

(RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017) – Grifei.

É também o posicionamento do e.
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS
COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa
em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 24/8/2018) – Grifei.

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar
a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
”.

(AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018) – Destaquei.

Do mesmo modo, tampouco cabe cogitar a aplicação da minorante pertinente à participação de menor importância, pois restou evidenciado que o envolvimento de
UILSON
nos crimes consistiu em efetiva
coautoria mediante divisão de tarefas
e que a sua contribuição material para o evento ilícito (recolhimento da
res furtivae
e subtração propriamente dita dos itens surrupiados enquanto as vítimas eram violentadas) foi
essencial
e
decisiva
para o sucesso da empreitada
,
não
podendo assim ser considerado
mero partícipe
dos crimes.

A propósito:

“1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que
‘
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de

coautoria
e
não de participação
de somenos importância’
(...)”
. (AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação do
art. 29, §§1.º e 2.º, do Código Penal
.

3.

Do pedido de decote da agravante da reincidência
:

Extrai-se do Processo Executivo de Pena n.º 0007909-48.2004.8.11.0042, aferível no Sistema SEEU, que, além da condenação definitiva configuradoras dos maus antecedentes, o ora apelante
UILSON JOSÉ PEDROSO
possui ainda as seguintes guias executivas anteriores aos fatos
sub judice
, que justificam o reconhecimento e a manutenção da
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP):

a.

Processo Criminal 0000000-00.0000.8.90.1999
: em que foi condenado no dia 14/03/2001, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, CP);

b.

Processo Criminal 0000000-00.0000.0.28.2000
: em que foi condenado no dia 28/09/2000, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, CP);

c.

Processo Criminal n.º 0000000-00.0000.1.40.2003
: em que foi condenado no dia 16/12/2005, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, CP);

d.

Processo Criminal n.º 0000000-00.0000.0.45.2004
: em que foi condenado no dia 22/07/2004, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, CP);

e.

Processo Criminal n.º 0000000-00.0000.1.13.2003
: em que foi condenado no dia 13/08/2004, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, CP).

Destaque-se que, a condenação deste último processo (0000000-00.0000.1.13.2003), estabelecida em mais de 06 (seis) anos de reclusão, somente
transitou em julgado no dia 05/05/2005
, conforme se infere do andamento da
Apelação Criminal n.º 2987/2005
(N.U. 0002987-56.2005.8.11.0000), de modo que, a toda evidência, até a data dos fatos
sub judice
(
02/10/2014
) não havia transcorrido ainda o prazo depurador de que trata o art. 64, I, do Código Penal, que passa a correr apenas após o integral cumprimento ou extinção da pena.

Portanto,
deve ser mantida
in casu
a agravante da reincidência
e o respectivo aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, conforme operado na sentença.

4.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
:

A pena-base foi recrudescida em 01 (um) ano de reclusão, equivalente a 1/20 (um vigésimo) da pena mínima em abstrato ou 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, com base da avaliação desfavorável de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), qual seja, os
MAUS ANTECEDENTES
do apelante.

Com efeito, o desvalor da vetorial deve ser
ratificado
.

Isto porque, além das condenações definitivas configuradoras da reincidência, o réu possui ainda outra condenação transitada em julgado apta a macular os seus
ANTECEDENTES
, especificamente a
guia oriunda da

ação penal n.º 0017546-71.2014.8.11.0042
, em que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores.

Embora a aludida condenação tenha transitado em julgado no dia
05/03/2022
, ou seja, posteriormente aos fatos
sub judice
(ocorridos em
02/10/2014
), ela decorreu de
infrações penais perpetradas pelo agente
anteriormente
aos crimes ora em apreço
, isto é, por roubo e corrupção de menor cometidos pelo réu em
03/08/2014
, de modo que tal condenação presta-se a depreciar os
ANTECEDENTES
do recorrente.

Nesse sentido:

“6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a consideração de crime anterior ao fato em julgamento com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes
”
. (AgRg no HC n. 935.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024) – Grifei.

5.

Do pedido de isenção das custas e despesas processuais
:

Com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, formulado pelo apelante por se tratar de pessoa desempregada, friso que a alegada hipossuficiência financeira do réu, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debata e, muito embora,
seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
UILSON JOSÉ PEDROSO
e, n
a extensão do que foi conhecido,
REJEITO

a preliminar
arguida pela defesa, bem assim, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0031120-30.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024